Tribunal: TJSP
Processo: 1033630-07.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA POR INADIMPLEMENTO EM CONTRATO DE CONCESSÃO DE RODOVIAS. CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO MODIFICATIVO. RENÚNCIA À PRETENSÃO DA AÇÃO. FEITO EXTINTO NOS TERMOS DO ARTIGO 487, INCISO III, ALÍNEA "C". RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em Exame: Ação anulatória de multa administrativa ajuizada pela Viarondon Concessionária de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA POR INADIMPLEMENTO EM CONTRATO DE CONCESSÃO DE RODOVIAS. CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO MODIFICATIVO. RENÚNCIA À PRETENSÃO DA AÇÃO. FEITO EXTINTO NOS TERMOS DO ARTIGO 487, INCISO III, ALÍNEA "C". RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em Exame: Ação anulatória de multa administrativa ajuizada pela Viarondon Concessionária de Rodovias S/A buscando a anulação de sanção imposta pela ARTESP em razão de descumprimento contratual. Posterior celebração de Termo Aditivo Modificativo com renúncia, pela Viarondon, ao direito de discussão das matérias envolvendo os processos administrativos sancionatórios abrangidos pelo Termo Aditivo. Pleito para extinção do feito nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "c". II. Questão em Discussão: Possibilidade de extinção do feito em decorrência de homologação de renúncia à pretensão formulada na ação. III. Razões de Decidir: Não havendo controvérsia quanto ao modo de extinção do feito, é possível a homologação requerida. Fixação de honorários à luz do princípoio da causalidade e nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo: Extinção do processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea "c", do Código de Processo Civil. Recurso de apelação prejudicado.